Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726982-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O A agravante apresenta pedido de reconsideração da decisão que apreciou a tutela de urgência. Justifica o pleito pela comprovação de que foi ofertado pelo corretor do plano de saúde o enquadramento do procedimento cirúrgico requerido no prazo de carência PRC 413, ou seja, de 180 dias. Pede a revogação da decisão de ID 38335653 diante do fato novo e apto a rechaçar a negativa de cobertura da gastroplastia pretendida. A denominada prova de fato novo trata da reprodução de mensagem via aplicativo de celular, na qual consta a seguinte indicação: "vc se encaixa na PRC 413" (...) "então seus prazos são referentes a PRC 413". Em verdade, a referida oferta sugestiva de menor prazo de carência é insuficiente para mitigar o que foi efetivamente contratado pela agravante e apurado na liminar. Isso porque a nova alegação não foi demonstrada por prova documental como o pacto, além de fazer menção genérica sobre prazos e não os atrela ao procedimento cirúrgico em tela. Portanto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 38335653. O recurso está inserido na pauta do dia 9 de novembro próximo. Aguarde-se o julgamento do mérito. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator